Tribunal: TJSP
Processo: 0003071-83.2016.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO SIMPLES.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão quanto à determinação de cumprimento da aflitiva em regime inicial fechado. Embargos prejudicados. Noticiado que as alterações pretendidas foram deferidas em "writ" impetrado perante o C. STF, por perda superveniente de objeto, os embargos de declaração opostos estão manifestamente prejudicados.

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO SIMPLES.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão quanto à determinação de cumprimento da aflitiva em regime inicial fechado. Embargos prejudicados. Noticiado que as alterações pretendidas foram deferidas em "writ" impetrado perante o C. STF, por perda superveniente de objeto, os embargos de declaração opostos estão manifestamente prejudicados.

Embargos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003071-83.2016.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
LEANDRO BEZERRA DA SILVA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Porr perda
superveniente de objeto, JULGARAM PREJUDICADOS os presentes embargos
declaratórios. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 17964
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0003071-83.2016.8.26.0637/50000.
Embargante: LEANDRO BEZERRA DA SILVA (Dr. Kelver Ueslei Pereira
da Silva)
Embargada: C. 9a Câmara de Direito Criminal.
Comarca: Tupã.
VOTO no 17.964.
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ROUBO SIMPLES.
Embargos opostos visando ao reconhecimento
de
omissão
quanto
à
determinação
de
cumprimento da aflitiva em regime inicial
fechado. Embargos prejudicados. Noticiado
que as alterações pretendidas foram deferidas
em “writ” impetrado perante o C. STF, por
perda superveniente de objeto, os embargos de
declaração
opostos
estão
manifestamente
prejudicados.
Embargos prejudicados.
VISTO.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por LEANDRO BEZERRA DA SILVA em face do v.
acórdão, de minha lavra, encartado às fls. 365/386, proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 17964
3
nos
autos
de
Apelação
Criminal
n°
0003071-83.2016.8.26.0637, que, por votação unânime, negou
provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao ministerial
para determinar o cumprimento da reclusiva inicialmente em
regime fechado, bem como determinar a expedição do
mandado de prisão, após o trânsito em julgado.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v.
acórdão, no atinente ao regime de fixação da reprimenda,
padeceria de omissão, porque supostamente deixou de
observar o princípio da individualização da pena. Prequestiona
a matéria. Pugna pela reforma do v. acórdão, para que seja
restabelecido o regime inicial aberto (fls. 01/05).
Após a oposição dos embargos, aportou aos
autos ofício eletrônico noticiando a concessão de ordem, de
ofício, nos autos do “Habeas Corpus” registrado sob o no
182405/SP, em decisão monocrática de Sua Excelência, o
Ministro Edson Fachin, para restabelecer o regime
inicial aberto (fls. 399/408 autenticidade do documento verificada pela
assessoria do Gabinete).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 17964
4
É o relatório.
Os embargos estão prejudicados.
O v. acórdão embargado foi assim ementado:
“PENAL.
APELAÇÃO.

ROUBO
SIMPLES.
CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E DO ACUSADO.
Apelo tirado pela Justiça Pública visando à modificação do
regime inicial. Recurso defensivo visando à absolvição por
falta de provas, por atipicidade de conduta, ou por existir
causa de isenção de pena, ou, subsidiariamente, ao
reconhecimento da tentativa. Pertinência, somente, do
recurso Ministerial.
1. Condenação Legítima. A) Adequada comprovação do
ilícito. Acusado que, durante o dia, ingressou em comércio
e, simulando porte de arma, subtraiu numerário existente
no caixa. Detenção, por populares, e subsequente prisão
em flagrante, ocorridas em via pública, após frustrada
tentativa de fuga. Confissão extrajudicial roborada por
prova judicializada (testemunhos do policial e do filho da
vítima, bem como declarações dela). Acusado que, em juízo,
não repeliu a acusação, apenas referindo não se recordar
de nada que aconteceu no dia. O interrogatório é válido
pelo seu teor, surgindo indiferente o local em que
prestado, mormente quando compatível com as demais
provas
colhidas.
Precedentes.
Idoneidade
dos
testemunhos dos policiais e da vítima. Precedente. B)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 17964
5
Inaplicabilidade do princípio da insignificância. A despeito
de inexistência de previsão legal, óbice também utilizado
para a não aplicação do princípio da insignificância, a
vertente que a reconhece entende por inaplicável o
instituto ao crime de roubo, por se tratar de delito
complexo que ofende o direito ao patrimônio e aÌ
integridade física da vítima. Precedentes. De todo o modo,
manifesta periculosidade da pessoa, ousada, que sai às
ruas, durante o dia, para roubar, ingressando em
estabelecimento
e
simulando
porte
de
arma,
e
evidentemente acentuado grau de reprovabilidade do
comportamento. C) Inimputabilidade descartada de plano.
Clara situação, pela própria conduta apresentada quando
oportunizado interrogatório, de acusado imputável que faz
uso de bebidas alcoólicas e de drogas, sem que a
dependência química interfira na capacidade de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento. Reconhecimento da tipicidade da
conduta quer quando do interrogatório judicial, quer
quando do extrajudicial, até porque, frisa-se, referiu
arrependimento.
Incidente
específico
nem
sequer
instaurado.
2.
Crime
consumado,
no
caso,
perfeitamente
caracterizado. Prisão em flagrante ocorrida em via pública,
durante frustrada tentativa de fuga, muito embora, em
princípio, possível. A consumação do delito de roubo
ocorre no exato instante em que o agente se torna
possuidor da “res” mediante violência ou grave ameaça,
ainda que ocorra imediata perseguição, prescindível que o
bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes
desta E. Corte e do C. STJ. Súmula de no 582, do C. STJ.
3. Necessária alteração do regime determinado para início
de cumprimento da aflitiva. Apesar de se cuidar de roubo
“simples”, em tese, inicialmente, possível de determinação
de cumprimento da pena mais brando, a escolha pelo
fechado se mostra mais adequada, para que a pena surta
suas devidas finalidades, quando o crime é cometido
mediante simulação de porte de arma, aspecto este que
demonstra maior ousadia e periculosidade do agente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637/50000 -Voto no 17964
6
extraíveis, também, pelas circunstâncias específicas da
abordagem, que, como já mencionado, destacaram a
gravidade concreta do crime. Art. 33, §3o, do CP.
Precedente desta C. Câmara. Situação que tornou
inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP,
porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto
e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.
Provimento ao recurso Ministerial, somente.”
Pois bem, noticiado que a alteração pretendida
foi deferida em “writ” impetrado perante o C. Supremo Tribunal
Federal, por perda superveniente de objeto, os embargos
de declaração opostos, aliás, não adequados, porque com
finalidade infringente, inexistindo a “omissão” reclamada,
estão manifestamente prejudicados, nada mais restando a
deliberar no expediente.
Do exposto, pelo meu voto, por perda
superveniente de objeto, JULGO PREJUDICADOS os
presentes embargos declaratórios.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR